Tribunal: TJMT
Processo: 1005815-12.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005815-12.2022.8.11.0000
Impetrante: Themystocles Ney de Azevedo De Figueiredo
Paciente: Luiz Fernando Kormann Junior
Impetrada: Juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
V I S T O S ,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Luiz Fernando Kormann Junior, apontando como autoridade coatora a Juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que foi decretada a prisão temporária do paciente pela prática, em tese, dos crimes tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06), e que o mandado de prisão foi cumprido no dia 24.3.2022.
Afirma que, em 14.3.2022, a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes – DRE formulou pedido de busca e apreensão e prisão temporária contra o paciente e outros investigados, distribuído ao Juízo da 9a Vara Criminal da Capital, sob o n. 1003580-43.2022.8.11.0042.
Relata que o Ministério Público se manifestou favorável ao pedido da autoridade policial, porém, a magistrada a quo converteu o pedido de prisão temporária em diligência para que fossem descritas “as diligências ainda pendentes a serem realizadas, que causam temeridade quanto à interferência dos mesmos, caso permaneçam soltos”.
Em resposta, a autoridade policial trouxe novas razões à decretação da prisão temporária dos investigados, sem fazer alusão, contudo, ao favorecido, mencionando-o em apenas um trecho, no qual faz suposições carentes de elementos probatórios.
Em seguida, no dia 18.3.2022, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão temporária do paciente e dos demais envolvidos, cujos mandados foram cumpridos no dia 24.3.2022.
No entanto, o impetrante afirma que a decisão não observou todos os requisitos legais para a decretação da medida constritiva, de acordo com a orientação exarada pela Suprema Corte no julgamento da ADI n. 3.360 e ADI n. 4.109, no qual foi dada interpretação conforme à Constituição Federal para o art. 1o da Lei n. 7.960/89.
Destaca que a autoridade policial não apontou elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da prisão para as investigações do inquérito policial, situação que aponta que a medida foi decretada apenas para averiguações, o que é vedado pela interpretação dada pelo STF no julgamento das referidas ADI’s.
Igualmente, salienta que não há contemporaneidade que justifique a segregação cautelar, já que as investigações se baseiam em dados colhidos no aparelho celular do suspeito Thiago Massashi Sawamura, apreendido em dezembro/2021 e se referem a conversas ocorridas entre ele e o paciente nos meses de julho/2021 e agosto/2021.
Reforça, ademais, que a medida não é adequada à conduta imputada ao insurgente e nenhuma das suas condições pessoais foram consideradas pela autoridade apontada como coatora.
Ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa, emprego lícito e que franqueou aos investigadores o acesso ao seu aparelho celular, no qual nada relacionado à traficância de drogas foi encontrado, asseverando ainda que as drogas encontradas em sua residência no momento da busca e apreensão se destinavam ao consumo próprio.
Defende que, na hipótese, a fixação de medidas cautelares diversas seria suficiente para o deslinde das investigações, porém, a magistrada a quo sequer fundamentou o motivo pelo qual não as aplicou.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão temporária do beneficiário, com ou sem a fixação de cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 122980990).
Juntou documentos (Id. 122980997 a Id. 122980999, Id. 122992450, Id. 122992451 e Id. 122992453).
O impetrante peticionou incidentalmente, asseverando a existência de fato novo, pois o Ministério Público pleiteou a conversão da prisão temporária em preventiva, motivo pelo qual requer que a impetração seja conhecida também na modalidade preventiva, postulando “não só a revogação da prisão temporária, mas também, que a r. Autoridade Coatora não converta a em preventiva” (Id. 123128459).
Juntou documento (Id. 123128460).
É O BREVE RELATO. DECIDO.
No caso em análise, destaco, para fins de exame da medida liminar, que a autoridade judiciária, atendendo a requerimento do Ministério Público e da autoridade policial, decretou a prisão temporária do paciente, juntamente com outras 7 pessoas, por suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico.
No que tange ao alegado, torna importante ressaltar que a prisão temporária tem fundamento na Lei no 7.960/89, possuindo como hipóteses de cabimento as situações preceituadas no artigo 1o da referida lei, a seguir transcrito:
I- Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;
II- Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;
III - Quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: [...]
n) tráfico de drogas;
Para justificar a decretação da prisão temporária, a autoridade judiciária teceu os seguintes fundamentos:
“(...) Objetiva a autoridade policial a decretação da prisão temporária dos investigados supramencionados, a fim de elucidar as materialidades e as autorias dos crimes em apuração, quais sejam, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.
Forçoso acentuar que toda e qualquer prisão provisória somente poderá ser decretada em caso de imperiosa necessidade, visto que o direito de liberdade é princípio fundamental assegurado no texto constitucional, o qual só não se torna absoluto frente às exceções figuradas na própria Constituição.
Para a decretação da prisão temporária, é necessário que sejam atendidos os requisitos previstos no artigo 1o, da Lei no 7.960/89. Com efeito, a prisão temporária apresenta-se como uma espécie de prisão cautelar, possuindo caráter excepcional e instrumental e somente pode ser requerida durante a fase do Inquérito Policial.
Analisando o caso em concreto, verifico que estão presentes os requisitos necessários para a decretação das prisões temporárias, uma vez que os indícios das autorias dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, supostamente praticados pelos investigados, restam evidenciados pelo relatório policial encartado no ID 79555102, que demonstra que eles estariam realizando o comércio de entorpecentes, atuando como forneceres e compradores de drogas do suspeito THIAGO MASSASHI SAWAMURA, o qual já está sendo investigado nos Autos n° 1002601-81.2022.8.11.0042.
De outro lado, no que concerne ao periculum libertatis, vejo que as prisões temporárias se mostram imprescindíveis para a conclusão do inquérito policial, pois através dela será possível a colheita dos interrogatórios dos investigados, novas análises dos aparelhos de telefones celulares (já deferido na decisão de ID 79893607), documentos que vierem a ser apreendidos e ainda, evitar que aconteça interferência nas investigações.
Além disso, verifico que as segregações cautelares dos representados também é necessária para interromper as atividades criminosas desenvolvidas por eles, ressaltando que os crimes apurados são extremamente graves e conforme enfatizado pela d. autoridade policial: “os valores de cada unidade, a depender do produto, podem chegar a 200, 300 reais, razão pela qual, pouca quantidade ainda assim é muito valorosa e podem ser facilmente guardados, escondidos, vez que não dependem de vastos espaços, pequenos recipientes podem armazenar muitos comprimidos de MDMA, por exemplo” (fl. 04 – ID 80026265).
Com efeito, as prisões temporárias são imprescindíveis para as investigações policiais, sobretudo, pelo fato de que em liberdade os investigados poderão obstruir o trabalho da polícia.
Nesse sentido:
“Justifica-se a imprescindibilidade da prisão temporária com o preenchimento dos requisitos previstos no art. 1o da Lei n. 7.960/1989. Tendo a necessidade da prisão temporária sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas.” (STJ, AgRg no HC 663.109/PE - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 28.5.2021).
“Atendidos os requisitos previstos na Lei n. 7.960/89, diante da presença de indícios do envolvimento paciente no crime investigado e da imprescindibilidade da custódia para o término das investigações policiais, a autoridade judicial poderá decretar a prisão temporária do agente, razão pela qual não há como reconhecer o alegado constrangimento ilegal.” (TJMT,HC NU 1001859-27.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal - 10.4.2018).
Por fim, não se pode olvidar ainda que, tratando-se de crime de tráfico de drogas, o prazo da prisão temporária é dilatado de cinco para trinta dias, nos termos do artigo 2o, § 4o, da Lei n. 8.072/90. Posto isto, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA dos investigados abaixo identificados, pelo prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fulcro no artigo 1o, incisos I, II e III, alínea "n", da Lei n. 7.960/89 e art. 2o, § 4o, da Lei n. 8.072/90:
1. LUIZ FERNANDO KORMANN JÚNIOR, filho de Luiz Fernando Kormann e Alice Jorge Leite, RG 1727625-0;
2. MARCELO HENRIQUE TENUTA, filho de Paulo Cesar Tenuta e Maurice Auxiliadora Padilha, RG 1806053-4;
3. DAVID DE VASCONCELOS SERPA, filho de Altanir da Rocha Serpa e Maria de Fátima de Vasconcelos Sera, RG 2614774-2;
4. EVERTON LUIS BOTELHO DE MIRANDA, filho de Manoel Gregório de Miranda Filho e Uilsa Pinto Botelho de Miranda, RG 1579745-7;
5. LUIS FELIPE CAMPOS DE AMORIM LEITE, filho de Claudionel de Campos Leite e Dilma Pereira de Amorim Leite, RG 1684941-9;
6. ERNANDES APARECIDO DE OLIVEIRA, filho de Aparecido Ribeiro de Oliveira e Vera Lúcia Ribeiro de Oliveira, RG 1649665-5;
7. RODRIGO DE SOUZA LOPES, filho de Osni Lopes e Leonilda de Souza, RG 1678617-8;
8. THIAGO MASSASHI SAWAMURA, filho de Osvaldo Kiyoshi Saramura e Siene Siqueco Saramura, RG 1477774-0;
Tão logo sejam cumpridos os mandados de prisão, deverão os investigados serem apresentados ao juízo para realização da audiência de apresentação, conforme determina o Provimento 1/2017 do Conselho de Magistratura do TJMT (...)” (Id. 122992453).
Em análise da decisão vergastada, verifica-se que a douta magistrada singular, atendendo ao requerimento feito pela autoridade Policial, decretou a prisão temporária do paciente por entender que a segregação é imprescindível para as investigações policiais, para garantir a integridade dos elementos probatórios e a realização de diligências imprescindíveis para a investigação.
Destaca-se que a autoridade policial delineou especificamente a importância da manutenção da prisão no ofício no 2022.5.73238/DRE, de 27 de março de 2022:
“(...) Temos bastante interesse que LUIZ FERNANDO possa conhecer dos autos e colaborar com as investigações, certamente se existir espontaneidade nesse sentido, sempre assistido de seu advogado. O que já foi arrecadado é muito significativo, todavia, muitos informes aportaram em nossa delegacia de que o investigado de fato é um dos fornecedores de drogas sintéticas na Capital, com vínculos nos estados do Paraná e Santa Catarina. A manutenção da prisão temporária do mesmo, em nosso sentir, ainda é necessária para que possamos diligenciar para apurar os informes trazidos, analisar o material arrecadado, em especial o computador da academia do mesmo, com possíveis solicitações de afastamento de sigilos bancário e fiscal, para que possamos compreender o fluxo financeiro da academia e o fluxo oriundo da traficância (...)” (Id. 122992450, p. 70).
Convém ressaltar, ademais, que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar foram apreendidos na residência do paciente um pacote contendo vários comprimidos de ecstazy, quatro frascos de substâncias anabolizantes, um cigarro de maconha, um frasco de super enzymes, várias seringas (Id. 122980998, p. 95), objetos ilícitos que indicam que ele possivelmente não cessou a atividade criminosa após a prisão do coinvestigado Thiago em dezembro/2021.
Não obstante os fundamentos utilizados pela autoridade apontada como coatora, prima facie, noto que a decisão que decretou a prisão temporária não observou com a acuidade necessária a lição do Pretório Excelso nas ADI’s 3.360 e 4.109, no que tange a pertinência da prisão temporária que fixou o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente:
1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II);
2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1o, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;
3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2o, CPP);
4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP);
5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6o, CPP)
Ainda, quanto ao requisito constante do inciso I, preleciona a doutrina de Renato Brasileiro de Lima in Manual de Processo Penal. vol. Único. 2a ed. Rio de Janeiro: Jus Podvim, 2014, p. 938, que:
“... deve a autoridade requerente demonstrar ao juiz o que faz ser considerado imprescindível o encarceramento do suspeito para elucidar o fato delituoso, como, por exemplo, a ocultação de provas, o aliciamento ou ameaça à testemunha, a impossibilidade de se proceder ao reconhecimento do acusado por se encontrar em local incerto”.
Por outro lado, não se pode conjugar a prisão temporária com a prisão preventiva estabelecida no Código de Processo Penal, eis que possuem fundamentos diversos. Ademais, somente pode impor uma restrição à liberdade de um imputado, durante o processo, se houver a devida verificação de elementos concretos que justifiquem motivos da prisão cautelar.
Observa-se da decisão acima transcrita que a autoridade judiciária apontada como coatora não utilizou-se de os requisitos cumulativamente, eis que somente fundamentou nos indícios das autorias dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, bem como asseverou que a prisão temporária se mostram imprescindíveis para a conclusão do inquérito policial, pois através dela será possível a colheita dos interrogatórios dos investigados, novas análises dos aparelhos de telefones celulares (já deferido na decisão de ID 79893607), documentos que vierem a ser apreendidos e ainda, evitar que aconteça interferência nas investigações, sendo utilizada a prisão para averiguações, para colheita dos interrogatórios, o que é vedado pelo entendimento, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, pois viola ao direito à não autoincriminação.
Deste modo, não realizou a fundamentação nos demais requisitos apontados pelo Supremo Tribunal Federal, além de ser o paciente primário e sem antecedentes criminais, ou seja, não se consegue mostrar o porquê de não se conseguir avançar ou concluir as investigações sem que o indiciado seja submetido ao cárcere.
Noutro ponto, o paciente forneceu elementos aptos ao esclarecimento de sua identificação, afigurando-se, por ora, insubsistente a prisão temporária nesta vertente.
Conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo “periculum libertatis”.
Neste diapasão, para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada.
Assim, embora existente no caso um mínimo de “fumaça do cometimento do delito”, não se vislumbra o “periculum libertatis” do paciente, uma vez que não encontram acostados elemento que possa ensejar a fundamentação contrária ao entendimento perfilhado nesta decisão.
Com efeito, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça destaca que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos que a justifiquem de forma robusta.
Por fim, calha destacar, que na audiência de apresentação houve pedido do Ministério Público para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, que restou indeferido pela autoridade judiciária, mantendo a segregação do paciente diante da prisão temporária decretada.
Ainda, em consulta ao PJe de primeiro grau observou-se que a defesa do paciente requereu a revogação da decisão que determinou a prisão temporária, com manifestação Ministerial, em 29 de março de 2022, sendo que a autoridade judicial indeferiu o pedido defensivo, bem como postergou a análise do pedido de decretação da prisão preventiva até que sejam juntados aos autos o novo interrogatório do representado Thiago e relatório parcial da quebra do sigilo telefônico e telemático dos aparelhos telefônicos apreendidos.
Assim, diante do pedido do Parquet para se decretar a prisão preventiva em sentido estrito, o espectro cautelar de natureza investigatória, em tese, já se tornara anacrônico sob pena de contradictio e assim, a meu aviso, indica-se uma comodidade, absolutamente odiosa e por isso mesmo, geradora de constrangimento ilegal que necessita ser estancado liminarmente.
Quanto ao pedido de expedição de salvo-conduto em favor do paciente, entendo que não tem cabimento em sede de liminar, especialmente porque este Tribunal de Justiça não pode impedir que o juiz da causa eventualmente decrete uma das modalidades de prisão cautelar.
Por último, que a autoridade apontada como coatora apresente ao Relator, se houver, as decisões que sucederam a que gerou o presente habeas corpus.
Desta forma, em se tratando de pedido liminar, onde cumpre ao julgador apenas verificar se estão presentes, na hipótese, os pressupostos autorizadores da medida urgente e, estando presentes os pressupostos que autorizam primus ictus oculi a concessão da urgência, defiro a liminar, eis que a autoridade apontada como coatora não fundamentou a prisão temporária, conforme entendimento do Pretório Excelso nas ADI’s 3.360 e 4.109, especialmente, em relação a imprescindibilidade da segregação cautelar, para : conceder liberdade provisória, cumulando-a com a imposição das seguintes medidas cautelares: [art.319 do CPP]
1) Comparecimento a todos atos persecutórios pré-processuais para o qual for regularmente intimado;
2) Comunicar ao juízo criminal seu endereço, bem como a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificada para os futuros atos processuais;
3) Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.
4) Não se comunicar com os demais acusados por qualquer meio.
Determino que a autoridade judiciária da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT expeça o alvará de soltura se por outro motivo não estiver segregado.
Deverá ser observado, de maneira especial, pelo oficial de justiça, a conferencia de que não houve a decretação de outra prisão cautelar, devendo ser devidamente certificado.
Alerte-se o paciente que a violação as medidas cautelares fixadas importarão ao restabelecimento da custódia cautelar, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.
Oficie-se ao Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, dando-lhe ciência, para as providências inerentes à soltura do paciente.
Colham-se as imprescindíveis informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo a autoridade judiciária apresentar considerações de caráter jurídico indispensável a respeito de todos os pontos suscitados na impetração, a fim de que a mesma noticie a atual situação processual do paciente Luiz Fernando Kormann Junior, e da imprescindibilidade da manutenção medida cautelar adotada, além de oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.